Tribunal: TJPA
Processo: 0803370-50.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803370-50.2024.8.14.0000

PACIENTE: MARIO AUGUSTO SOUZA CHAVES

IMPETRADO: VARA CRIMINAL DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL GRAVE NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. APROFUNDADO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA MANDAMENTAL. CONHECIMENTO PARCIAL DA IMPETRAÇÃO.

1. Na linha da jurisprudência do STJ, “reconhecer a ausência, ou não, de elementos de autoria e materialidade delitiva acarreta, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, sendo impróprio na via do habeas corpus" (RHC n. 110.874/PR).

PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. DELITO PRATICADO COM EXTREMA VIOLÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08/TJPA.

2. Hipótese em que o juízo impetrado decretou a prisão cautelar do paciente com base em fundamentação idônea e suficiente, restando consignada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
à luz do art. 312 do CPP, a ensejar o resguardo da ordem pública, destacando a gravidade concreta da conduta delituosa, sobretudo diante da extrema violência empregada e das lesões provocadas na vítima, além do risco de reiteração delitiva.

3. Evidenciada a idoneidade da fundamentação do decreto prisional, não há que se cogitar de suposto malferimento ao princípio da presunção de inocência, sendo certo que “a prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema” (STJ, AgRg no RHC n. 135.124/PB).

4. Ademais, as qualidades pessoais do paciente, isoladamente consideradas, são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, máxime quando presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, como na hipótese retratada nos autos, nos termos da Súmula nº 08/TJPA e do entendimento do STJ (AgRg no HC n. 741.515/SC).

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente da impetração e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 16 a 18 de abril de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
MARIO AUGUSTO SOUZA CHAVES
, no qual foi apontado constrangimento ilegal decorrente da decretação e manutenção da prisão preventiva à míngua de indícios de autoria e materialidade delitiva, ressaltando a ausência de fundamentação idônea na decisão objurgada e o malferimento ao princípio da presunção de inocência, assim como a favorabilidade dos predicados pessoais do coacto.

O impetrante requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

Indeferida a liminar (ID 18416080) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 18490121), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 18580002).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, o caso é de
conhecimento parcial
do
habeas corpus
.

No ponto, convém destacar que na linha do entendimento perfilhado no STJ, “
reconhecer a ausência, ou não, de elementos de autoria e materialidade delitiva acarreta, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, sendo impróprio na via do habeas corpus
" (
RHC n. 110.874/PR
, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 31/5/2019). Sendo assim, o
writ
deve ser conhecido parcialmente, excetuando-se as teses sobreditas.

No mérito, os demais argumentos
não conduzem a concessão da ordem
.

A hipótese dos autos é de paciente que teve prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime previsto no art. 129, §1º, inciso II e §13º, do Código Penal c/c art. 7º, I, da Lei n. 11.340/06 (
lesão corporal grave praticada contra mulher no contexto de violência doméstica
), cometido contra sua companheira.

Na espécie, verifica-se que o juízo impetrado decretou a prisão cautelar do paciente com base em fundamentação idônea e suficiente, restando consignada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
à luz do art. 312 do CPP, a ensejar o resguardo da ordem pública, destacando a gravidade concreta da conduta delituosa, sobretudo diante da extrema violência empregada e das lesões provocadas na vítima, e o risco de reiteração delitiva.

Nesse compasso, veja-se a motivação da autoridade coatora para decretar a prisão preventiva impugnada:

“[...] O Delegado de Polícia Civil informa a este Juízo a prisão em flagrante de MARIO AUGUSTO SOUZA CHAVES, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 129, §9 do Código Penal – narrando que após ligação do próprio autuado para a polícia pedindo ajuda para a esposa que estava desacordada após as agressões, o mesmo foi apreendido após ter agredido a sua companheira, estando a mesma internada na UPA em virtude das agressões.

[...]
No que tange às demais providências do atual art. 310, CPP (NR Lei n° 12.403/2011), extrai-se a presença de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria. O fato enquadra-se em tipo penal violento, sendo de elevada reprovabilidade a conduta envidada.

Como bem ressaltado pelo Ministério Público, demonstram-se insuficientes, na hipótese, ao menos no presente momento, as medidas alternativas à prisão, e necessário, pelas próprias circunstâncias do delito e conduta do preso, o seu encarceramento cautelar para garantia da ordem pública e para conveniência da instrução criminal, principalmente ante a elevada violência praticada pelo flagranteado contra sua esposa.

Não obstante as relevantes considerações da Defensoria Pública, não constam nos autos, ao menos no momento processual, elementos que se imponham quanto àqueles requisitos e fundamentos, e, ainda levando em consideração que não é o primeiro registro de violência doméstica praticada pelo custodiado.

PELO EXPOSTO, com fulcro nos arts. 310, ss, 313 e 316, do CPP (NR Lei n° 12.403/2011), não sendo o caso de relaxamento da prisão nem de concessão de liberdade provisória, atendidos os requisitos legais, MANTENHO A PRESENTE PRISÃO EM FLAGRANTE, homologando o respectivo auto, e CONVERTO-A em PRISÃO PREVENTIVA, determinado a imediata custódia do(a/s) Preso(a/s) MARIO AUGUSTO SOUZA CHAVES, qualificado(a/s) nos autos, à SEAP, com estrita observância da Lei de Execuções Criminais, aplicável aos presos provisórios”. (ID 18402750, p. 29-31, grifo nosso).

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida está alinhada ao entendimento placitado nas Cortes de Superposição, no sentido de que “
a fundada probabilidade de reiteração criminosa e a necessidade de preservar a integridade física da vítima constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva”
(STF,
AgRg no HC n. 204.041
, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 25/11/2021), bem assim quando “
decretada em decorrência da gravidade em concreto dos delitos e da periculosidade do paciente, reveladas pelo
modus operandi
empregado na conduta criminosa”
(STJ,
HC n. 718.962/RS
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 04/04/2022), como ocorreu na hipótese.

Outrossim, evidenciada a idoneidade da fundamentação do decreto prisional, não há que se cogitar em malferimento ao princípio da presunção de inocência, sendo certo que

“
a prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema”
(
AgRg no RHC n. 135.124/PB
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 10/5/2021).

Ademais, as qualidades pessoais do paciente, isoladamente consideradas, são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, máxime quando presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, como na hipótese retratada nos autos, nos termos da
Súmula nº 08/TJPA
e do entendimento do c. STJ (
AgRg no HC n. 741.515/SC
, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 08/08/2022).

Destarte, as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Diante do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do presente
habeas corpus
e, nessa extensão,
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 19/04/2024